Tribunal: TJPA
Processo: 0808768-25.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808768-25.2023.8.14.0028

APELANTE: MILENE DOS SANTOS VARELA SOUSA, MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: MUNICIPIO DE MARABÁ, MILENE DOS SANTOS VARELA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e constitucional. Recursos de apelação. Servidora. Professora. Município. Progressão funcional prevista na lei municipal nº. 17.474/2011. Superveniência de Lei Posterior (Lei nº. 17.782/2017). Direito adquirido ao acréscimo remuneratório. Inexistência de prescrição. Inconstitucionalidade não configurada. Reflexos nas demais verbas. Apelação do município desprovida. Recurso da servidora provido. Pedidos julgados procedentes.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por servidora municipal e pelo Município de Marabá contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação ordinária. A autora, professora, pleiteia a progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011, com pagamento retroativo e reflexos remuneratórios. A sentença reconheceu apenas o direito aos valores retroativos, sem revisão de cálculo. O Município alegou prescrição, inconstitucionalidade da progressão e inaplicabilidade da lei revogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do fundo de direito ou das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se a progressão funcional prevista nos arts. 7º, 60 e 61 da Lei Municipal nº 17.474/2011 configura forma inconstitucional de provimento; (iii) determinar se há direito adquirido ao acréscimo remuneratório decorrente da conclusão de curso superior antes da revogação da lei; (iv) verificar se são devidos reflexos da progressão nas demais verbas calculadas sobre o vencimento básico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional inicia-se com a resistência inequívoca da Administração (princípio da actio nata). Como o indeferimento do pedido ocorreu em 18/3/2022 e a ação foi ajuizada em 14/6/2023, não há prescrição do fundo de direito nem das parcelas.

4.

A progressão prevista na Lei nº 17.474/2011 não configura ascensão funcional inconstitucional, por ocorrer dentro da mesma carreira e cargo, não violando a Súmula Vinculante nº 43 do STF.

5.

Os professores que concluíram curso superior durante a vigência da Lei nº 17.474/2011 adquiriram direito ao acréscimo de 50% no vencimento básico, direito este protegido pelo art. 5º, XXXVI, da CF e pela LINDB, arts. 2º e 6º.

6.

A revogação da norma pela Lei nº. 17.782/2017 não retira o direito adquirido ao acréscimo, devendo eventual decesso remuneratório ser compensado por meio de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), em respeito à irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV).

7.

Os reflexos da progressão sobre demais verbas são devidos, pois decorrem do aumento do vencimento básico, não configurando efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da CF.

8.

O não pagamento da progressão funcional, uma vez atendidos os requisitos legais, não pode ser justificado por limitações orçamentárias, conforme Tema 1075 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação do município desprovida. Recurso da servidora provido. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

O termo inicial da prescrição em demandas envolvendo progressão funcional surge com a negativa expressa do pedido administrativo, segundo o princípio da
actio nata
.

2.

A progressão funcional entre níveis de uma mesma carreira é constitucional e não se confunde com ascensão funcional vedada pela Súmula Vinculante nº 43 do STF.

3.

O servidor que concluiu curso superior durante a vigência da Lei nº 17.474/2011 adquire direito ao acréscimo remuneratório previsto, ainda que lei posterior revogue o benefício.

4.

A revogação de regime jurídico não pode implicar redução remuneratória, devendo eventual decesso ser compensado por VPNI.

5.

Os reflexos da progressão funcional sobre demais verbas calculadas sobre o vencimento básico são devidos, não configurando efeito cascata.

6.

Limitações orçamentárias não afastam o dever de concessão da progressão funcional quando atendidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, XV; 206, V; LINDB, arts. 2º e 6º; CPC, arts. 373, II; 496, §1º; Decreto nº 20.910/1932, art. 4º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563708 (Tema 24), RE 563965 (Tema 41), RE 561836 (Tema 5), RE 1357399/RJ; STJ, REsp 1.270.439/PR, REsp 1.878.849/TO (Tema 1075), AREsp 956.526/SP, AgInt no AREsp 2.324.129/SP; TJPA, REsp nº 0006298-12.2017.8.14.0110.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 1º/9/2025 a 8/9/2025, à unanimidade, em conhecer dos recursos, negar provimento à apelação do município e dar provimento ao apelo da servidora, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0808768-25.2023.8.14.0028

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE/APELADA: MILENE DOS SANTOS VARELA

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Tratam os autos de
recursos de apelação
interpostos p
or
MILENE DOS SANTOS VARELA
(ID 27299430) e pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ

(ID 27299434)
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da respectiva Comarca (ID 27299429), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A professora municipal
MILENE DOS SANTOS VARELA
ajuizou ação ordinária, objetivando: 1) o pagamento de valores retroativos, referentes à sua progressão funcional, incluindo os respectivos reflexos, calculados de acordo com a norma vigente à época do requerimento (Lei municipal nº. 17.474/2011, antes das alterações introduzidas pela Lei nº. 17.782/2017; 2) a implementação do pagamento correto da referida progressão, especificamente na forma prevista na Lei municipal nº. 17.474/2011, antes das alterações introduzidas pela Lei nº. 17.782/2017, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial.

Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, acolhendo a pretensão da autora apenas no que se refere ao pagamento de valores retroativos, sem a revisão de cálculo pretendida, conforme consta na sentença ID 27299429.

Inconformada com a procedência apenas parcial, a autora interpôs o recurso de apelação ID 27299430, arguindo, em resumo, que:

a)

Busca
“o reconhecimento de que as parcelas referentes à progressão sejam nos mesmos moldes do que previa a Lei Municipal nº 17.474/2011 antes das alterações promovidas pela Lei Municipal nº 17.782, de 8 de junho de 2017”
;

b)

“Como o Município só concedeu a progressão no ano 2022, o valor do salário base ficou como o valor do nível médio, quando na verdade, de acordo com o que previa a Lei Municipal nº 17.474/2011 até o dia 7 de junho de 2017, a concessão da progressão implicaria na alteração do salário base e passaria a ser o valor do nível superior”
;

c)

“Se a progressão tivesse sido concedida na época certa, ou seja, logo após o requerimento administrativo, a recorrente teria tido o percentual reconhecido de acordo com o que era previsto antes dos impactos causados pela nova legislação”
;

d)

O direito à progressão deve ser concedido conforme previa a lei municipal na época do requerimento administrativo.

Ao final, a servidora pugnou pelo provimento de seu apelo, de modo que a sentença seja reformada e seus pedidos sejam julgados totalmente procedentes.

O município de Marabá, por sua vez, interpôs o recurso de apelação ID 27299434, alegando, em síntese: a) prescrição do fundo de direito; b) prescrição das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação; c) inconstitucionalidade da progressão funcional pretendida, em razão da ofensa ao dever de realização de concurso público; d) inexistência de direito adquirido a regime jurídico e aplicabilidade da norma posterior ao requerimento de progressão (Lei nº. 17.782/2017); e) impossibilidade de reflexos da progressão nas verbas remuneratórias.

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, o município apelante pugnou pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença atacada, de modo que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

O município de Marabá e a servidora demandante apresentaram suas contrarrazões, respectivamente, por meio das petições de ID’s 27299440 e 27299438.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade dos recursos. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“
A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.
A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente.
Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa
(art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso”. (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

Conheço dos recursos interpostos, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Considerando as disposições do art. 1.012 do CPC, as apelações aqui tratadas possuem efeito suspensivo.

II. Questões prejudiciais. Prescrição do fundo de direito. Prescrição das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais, o município de Marabá arguiu a prescrição do fundo de direito e, alternativamente, a prescrição das parcelas anteriores ao ajuizamento.

A autora protocolou seu requerimento de progressão em 11/5/2016. Somente em 18/3/2022 o município decidiu sobre o pedido formulado, concedendo adicional de nível superior, ao invés da progressão pleiteada, com efeitos financeiros retroativos à data do protocolo (11/5/2016), conforme consta na Portaria nº.1918/2022 (ID 27299354).

De acordo com o princípio da
actio nata,
o direito de ação e o respectivo prazo prescricional surgem a partir do momento em que se configura uma pretensão inequivocamente resistida.

No caso concreto, a pretensão da autora se tornou resistida em 18/3/2022, quando o município editou a Portaria nº.1918/2022, decidindo o requerimento administrativo formulado pela servidora, negando a progressão pretendida e deferindo o pagamento de verba diversa (adicional de nível superior), com efeitos financeiros retroativos à data do pedido.

Considerando que a pretensão resistida surgiu em 18/3/2022 e a ação foi ajuizada em 14/6/2023, dentro do prazo quinquenal, resta evidente a inexistência da prescrição alegada, seja do fundo de direito, seja das parcelas retroativas.

Destaca-se que o período de tramitação do requerimento administrativo não pode ser computado para a contagem da prescrição, sobretudo considerando o disposto no art. 4º do Decreto nº. 20.910/1932:

“Art. 4º
Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la
.

Parágrafo único.
A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas
, com designação do dia, mês e ano”. (Grifo nosso).

Corroborando as assertivas acima, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelos seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DO ATO ILÍCITO GERADOR DO DIREITO. DECISÃO RECORRIDA CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso.

II. Razões de decidir 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a orientação desta Corte, segundo a qual o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado tem ciência do fato e da extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata. Precedentes.

4. No presente caso, o Tribunal local concluiu que o termo inicial da prescrição se deu com a decisão proferida, em grau de recurso administrativo, uma vez que, nesse momento, ocorreu o conhecimento inequívoco do dano.

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

6. No caso concreto, a análise das razões apresentada pela parte recorrente quanto à data em que o titular teria tomado conhecimento da violação de seu direito subjetivo, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial.

III. Dispositivo 7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.324.129/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 18/8/2025)”. (Grifo nosso).

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.225-45/2001. PERÍODO DE 08.04.1998 A 05.09.2001. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. POSSIBILIDADE EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE SE BUSCA APENAS O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE RETROATIVOS AINDA NÃO PAGAS.

1. (...)

3. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

4. Pelo princípio da actio nata, o direito de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, nos exatos termos do art. 189 do Novo Código Civil.

5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).

6. Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9º do Decreto n.º 20.910/32. Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo", consoante dicção do art. 9º, in fine, do Decreto 20.910/32.

7. O art. 4º do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9º, fixa que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito.

8. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora.

9. No caso, o direito à incorporação dos quintos surgiu com a edição da MP n. 2.225-45/2001. Portanto, em 04 de setembro de 2001, quando publicada a MP, teve início o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/32.

10. A prescrição foi interrompida em 17 de dezembro de 2004 com a decisão do Ministro Presidente do CJF exarada nos autos do Processo Administrativo n.º 2004.164940, reconhecendo o direito de incorporação dos quintos aos servidores da Justiça Federal.

11. Ocorre que este processo administrativo ainda não foi concluído. Assim, como ainda não encerrado o processo no bojo do qual foi interrompida a prescrição e tendo sido pagas duas parcelas de retroativos, em dezembro de 2004 e dezembro de 2006, está suspenso o prazo prescricional, que não voltou a correr pela metade, nos termos dos art. 9º c/c art. 4º, ambos do Decreto 20.910/32. Prescrição não configurada.

(...)

21. Recurso especial provido em parte. Acórdão sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.

(REsp n. 1.270.439/PR, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 26/6/2013, DJe de 2/8/2013)”. (Grifo nosso).

Rejeito, portanto, as arguições de prescrição.

III. Mérito.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

III – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, para condenar a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ a pagar à autora MILENE DOS SANTOS VARELA os valores retroativos correspondentes à Progressão Funcional reconhecida na Portaria 1918/2022, desde a data do protocolo do requerimento administrativo (11/05/2016), até a publicação da Portaria 1918/2022 (23/03/2022). Valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Sobre o montante devido pela Fazenda Pública, decorrente de verba devida a servidor público, devem incidir juros de mora, a partir da citação, pela remuneração da caderneta de poupança, bem como correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela (Tema 810, do STF e Tema 905 do STJ).

Considerando que a requerida foi sucumbente, condeno-a em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo, sendo o prazo recursal interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a Secretaria do Juízo, mediante Ato Ordinatório, intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Caso seja interposto recurso voluntário de Apelação, intimem-se o requerido, mediante Ato Ordinatório, para Contrarrazões no prazo legal e, após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Sendo hipótese de remessa necessária, adote-se o procedimento de lei”. (Grifo nosso).

Quanto ao mérito da demanda, o ente federativo alega, em síntese: 1) inconstitucionalidade da progressão funcional pretendida, em razão da ofensa ao dever de realização de concurso público; 2) inexistência de direito adquirido a regime jurídico e aplicabilidade da norma posterior ao requerimento de progressão (Lei nº. 17.782/2017); 3) impossibilidade de reflexos da progressão nas verbas remuneratórias.

A servidora apelante, por sua vez, busca a total procedência dos pedidos formulados na inicial, de modo que os cálculos sejam elaborados nos moldes da Lei municipal nº. 17.474/2011, vigente à época do requerimento, com reflexos sobre todas as verbas remuneratórias e observância da irredutibilidade de vencimentos.

A Lei Municipal nº. 17.474, editada em 3/11/2011, instituiu o
“Plano de Carreira Cargos e Remuneração dos Profissionais da Educação Pública”
. Tal norma, em seus arts. 7º, 60 e 61, estabeleceu os níveis da carreira de profissional do magistério, bem como a majoração do vencimento básico na progressão do Nível Especial I (NEI - formação de nível médio) para o Nível I (NI - formação de nível superior):

“
Art. 7º - Os níveis, referentes à habilitação do titular do cargo de profissional do magistério, são:

I – Nível Especial I – formação de nível médio, na modalidade normal;

II – Nível I – formação em nível superior, em cursos de licenciatura plena ou outra graduação correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;

III – Nível II – formação em nível de pós-graduação latu sensu em cursos de especialização na área da educação, com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas;

IV – Nível III – formação em nível stricto sensu com título de mestre;

V – Nível IV – formação em nível stricto sensu com título de doutor.

§1º - A mudança de nível é automática e vigorará no mês seguinte àquele em que o interessado apresentar o diploma em nível de graduação e/ou certificado em nível de pós graduação devidamente reconhecido e/ou autorizado pelo Ministério da educação, sendo garantido o pagamento retroativo à data de apresentação da nova habitação
.

§2º - A mudança de nível somente ocorrerá após o período do estágio probatório.

§3º - Serão aceitos como títulos para efeito de mudança de nível aqueles apresentados na prova de títulos do concurso público, bem como aqueles adquiridos após posse no cargo.

§4º - O titular do cargo de profissional do magistério, portador de nível médio, concursado para educação infantil e/ou anos iniciais do ensino fundamental, somente fará jus à promoção vertical para o nível I da carreira em virtude de habilitação em licenciatura plena especifica para essa área de atuação, ou curso normal superior.

§5º - O titular do cargo de profissional do magistério, portador de nível superior, licenciatura plena, concursado para educação infantil, séries iniciais e/ou séries finais do ensino fundamental, fará jus a promoção vertical para o nível II da carreira em virtude de especialização que tenha relação direta com o cargo para o qual tenha prestado concurso público ou quando a especialização concluída tenha relação direta com a função exercida.

§6º - O titular do cargo de professor, fará jus a promoção vertical para nível III ou IV da carreira em virtude da comprovação de título de mestre e doutor respectivamente, na área de educação devidamente reconhecido pelo ministério.

§7º - O nível é pessoal e não se altera com a promoção.

§8º - Não haverá promoção vertical do NEI para NI e quando o servidor na data da prova do concurso já possuía graduação e prestou concurso para o nível médio”. (Grifo nosso).

“Art. 60 - É fixado em R$ 725,97 (Setecentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos) o valor do
vencimento básico da carreira do magistério, referente a 20 (vinte) horas semanais, conforme a Lei n° 11.738 de 16 de julho de 2008, que determina o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica
. (Redação dada pela Lei nº 17.547/2012)”.

“Art. 61 –
O vencimento básico do nível I, nível superior, será calculado com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento básico da carreira – NEI, proporcional a jornada do profissional,
conforme a Lei Orgânica do Município de Marabá. (Redação dada pela Lei nº 17.547/2012)”. (Grifo nosso).

Em 12/6/2017, foi publicada a Lei Municipal nº. 17.782, que alterou a Lei nº. 17.474/2011 e revogou os dispositivos acima transcritos.

Entretanto, no período de 3/11/2011 a 12/6/2017, os citados artigos da Lei municipal nº. 17.474/2011 tiveram vigência regular. Assim, as disposições acima destacadas tiveram plena regularidade nos planos da existência, da validade e da eficácia.

Observa-se que a progressão em análise não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso.

A Súmula Vinculante nº. 43 estabelece que
“é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”
.

O que a referida Súmula veda é a ascensão funcional para cargo distinto, em carreira diversa, sem concurso público. Tal hipótese não se confunde com a progressão de níveis no mesmo cargo e dentro de uma mesma carreira, que é plenamente constitucional, sobretudo considerando o princípio da valorização dos profissionais da educação, previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da CF:

“Art. 206.
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios
:

(...)

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

(...)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)”. (Grifo nosso).

Nesse contexto, fazem jus à progressão do Nível Especial I (NEI - formação de nível médio) para o Nível I (NI - formação de nível superior) os professores que apresentaram diploma de graduação à época da vigência dos arts. 7º, 60 e 61 da Lei municipal nº. 17.474/2011. Tais profissionais possuem direito adquirido ao acréscimo remuneratório decorrente da qualificação em comento.

A revogação posterior dos mencionados artigos não tem o condão de simplesmente suprimir os direitos adquiridos durante a regular vigência daqueles. Nesse sentido, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) em seus arts. 2º,
caput
, e 6º,
caput
e § 2º, assim dispõe:

“
Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
. (Grifo nosso).

(...)

Art. 6º
A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados
o ato jurídico perfeito,
o direito adquirido
e a coisa julgada.

(...)

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular
, ou alguém por êle,
possa exercer
, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”. (Grifo nosso).

O direito adquirido consiste em uma garantia fundamental de segurança jurídica. O art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI, estabelece que
“
a lei não prejudicará o direito adquirido
, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”
. (Grifo nosso).

Assim, no período de vigência dos arts.
7º, 60 e 61
da Lei nº. 17.474/2011, o professor municipal de Nível Especial I (nível médio) que concluiu graduação faz jus à respectiva promoção para o Nível I (nível superir), com a consequente
majoração do vencimento básico
.

Ressalta-se que a garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim,

a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e
os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis
, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Grifo nosso).

A assertiva acima está em plena consonância com precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal, consubstanciados nos Recursos Extraordinários de números 563708 e 563965, nos quais foram fixadas, respectivamente, as teses relativas aos Temas 24 e 41 do STF:

Tema 24 do STF (RE 563708).

Tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
. (Grifo nosso).

Tema 41 do STF (RE 563965).

Tese:

I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. (Grifo nosso).

O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor, excluídas as verbas de caráter transitório. Para garantir e efetividade de tal proteção, o Judiciário pode determinar o pagamento das diferenças devidas, sob o título de
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI)
. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STF e do STJ, representada pelos seguintes julgados:

EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. (...)
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio
, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. (...).

(RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027

DIVULG 07-02-2014

PUBLIC 10-02-2014 – Tema 5 do STF). (Grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL. REMUNERAÇÃO. VIGÊNCIA DA MP 43/2002.
PAGAMENTO DE VPNI. POSSIBILIDADE.
PARÂMETRO.

1. É pacífico no âmbito do STJ que, a partir de 26/6/2002, data da publicação da MP 43/2002, a composição da remuneração dos Procuradores da Fazenda Nacional passou a ser a seguinte:
a) vencimento básico, fixado nos termos do seu art. 3º; b) pró-labore, calculado no percentual de 30% sobre o referido vencimento básico;
c) Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, caso ocorra redução na totalidade da remuneração dos servidores públicos. Precedentes
.

(...)

8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 956.526/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 14/10/2022). (Grifo nosso).

Conforme consta na transcrição dos arts. 7º, 60 e 61, da Lei Municipal nº. 17.474/2011, a professora demandante fazia jus à promoção pretendida e ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre seu vencimento básico inicial, em razão de ter adquirido graduação de nível superior, após ter ingressado no cargo com formação de nível médio (antigo magistério). Os citados dispositivos foram revogados pela
Lei Municipal nº. 17.782/2017, que reformulou a composição remuneratória dos professores, extinguindo o pagamento da referida progressão.

A ficha financeira juntada no ID 27299355, p. 2, evidencia que Lei Municipal nº. 17.782/2017 (revogadora) causou decesso remuneratório à professora demandante:

Por força do art. 373, II, do CPC, pertencia ao município o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora. O ente federativo não demonstrou a existência de qualquer medida para impedir ou compensar a redução remuneratória decorrente da alteração legislativa em comento.

Corroborando as assertivas acima, cito o seguinte julgado da 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE GOIANÉSIA DO PARÁ. LEI MUNICIPAL N.º 638/2017. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. In casu restou caracterizado que os professores da rede pública do Município de Goianésia do Pará tiveram seus vencimentos reduzidos, com a vigência da Lei Municipal n.º 638/2017, em afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, posto que não se admite que lei nova venha a suprimir vantagens de caráter permanente na lei revogada com decesso remuneratório do servidor, ensejando violação a direito líquido e certo dos impetrantes, que ingressaram no serviço público na vigência da Lei Municipal n.º 307/2011, de não terem seus vencimentos reduzidos, inobstante a possibilidade de alteração do regime jurídico. Precedentes do STF. Apelação conhecida, mas improvida unanimidade
.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0006298-12.2017.8.14.0110 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público –
Julgado em 21/11/2022
). (Grifo nosso).

Atendidos os requisitos legais para a progressão, a administração deve implementar tal direito subjetivo, não podendo manifestar recusa sob alegação de limitação orçamentária. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1878849-TO, fixou a tese relativo ao Tema 1075, nos seguintes termos:

“
É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar n. 101/2000.

STJ. 1ª Seção.
REsp 1.878.849-TO
, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF da 5ª região), julgado em 24/02/2022 (
Recurso Repetitivo – Tema 1075
) (Info 726)”. (Grifo nosso)

Considerando que a progressão pleiteada resultava em acréscimo no vencimento básico, são devidos os reflexos nas demais verbas sobre ele calculadas. Em suma, não há que se falar em efeito cascata, pois: 1) o vencimento básico não se confunde com as vantagens previstas na legislação municipal; 2) não há repercussão financeira de uma vantagem sobre outras vantagens. Corroborando tal raciocínio, cito a jurisprudência do STF, representada pelo seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO NA CARREIRA. DOCENTE DA UERJ. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. OFENSA AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MAIS DE UMA VANTAGEM SOB O MESMO FUNDAMENTO.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que

o art. 37, XIV, da Constituição Federal
,
com redação dada pela EC 19/98
, veda o cômputo de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior (cálculo em cascata ou efeito repique), porém
não proíbe a concessão de mais de uma vantagem
sob o mesmo fundamento,
desde que calculadas de forma singela sobre o vencimento básico
. II – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE: 1357399 RJ 0039931-44.2019.8 .19.0000, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)”. (Grifo nosso).

Diante das razões acima, conclui-se que:

1)

A pretensão recursal do município de Marabá deve ser rejeitada;

2)

O apelo da professora demandante deve ser provido, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, de modo que as parcelas decorrentes de sua progressão funcional sejam calculadas e implementadas na forma dos revogados arts.
7º, 60 e 61, da Lei Municipal nº. 17.474/2011, com o devido acréscimo no vencimento básico e com reflexos nas verbas sobre ele calculadas, observando-se o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Após a devida liquidação, sem prejuízo do pagamento das parcelas pretéritas, o decesso remuneratório apurado (diferença salarial), decorrente do advento da Lei municipal nº. 17.782/2017, deve ser pago na remuneração mensal, sob o
título de

Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), a qual deve ser acrescentada à estrutura remuneratória vigente, considerando a inexistência de direito adquirido ao regime jurídico anterior.

IV. Dispositivo.

Diante do exposto, conheço dos recursos, nego provimento à apelação do município de Marabá e dou provimento ao apelo da professora demandante, para reformar, em parte, a sentença recorrida e julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação.

As
diferenças devidas devem ser calculadas com observância dos seguintes parâmetros:

1)

Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que
“incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”
.

2)

Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ:
“O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”
;

3)

Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”. (Grifo nosso).

Condeno o município ao pagamento de honorários advocatícios, cujos percentuais devem ser fixados pelo Juízo de origem, após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 1º de setembro de 2025
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/09/2025